Tribunal: STF
Processo: Rcl 72100
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Hamilton Antônio Cibim Júnior contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Capivari/SP (Processo 0005722-53.2008.8.26.0125), que teria, em tese, negado vigência à Súmula Vinculante 10, bem como ao enunciado da Súmula 354 desta CORTE.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Preclaro Ministro Presidente, importante salientar que a confissão de dívida é única – NOVO TITULO NASCIDO DA NOVAÇÃO - e cita os quatro processos mas não específica nenhum valor para cada um deles, tornando-se de fato um único título e um único valor. 



    Diante do fato estabelecido, os Reclamantes protocolaram exceção de pré-executividade no processo 0005722-53.2008.8.26.0125 em face da Reclamada apontando que o título havia sido extinto pelo adimplemento em uma r. sentença no processo n°. 0005724-23.2008.8.26.0125 e que tal decisão já havia transitado em julgado meses antes da Reclamada vir nos autos de origem (processo n°. 0005722-53.2008.8.26.012) informar o inadimplemento e pedir a continuidade da execução, escondendo o fato de que o título havia sido extinto em uma das ações ao qual havia sido homologado com o transito em julgado de tal r. sentença de mérito.



    [...]



    A estratégia da Reclamada de omitir a extinção do título e afirmar que havia escolhido o processo 0005722-53.2008.8.26.0125 para executar o título em detrimento dos demais, levou o Magistrado “ad quo” ao erro já que determinou em sua r. decisão a redução do valor do processo em que foi o título extinto negando desta forma a NOVAÇÃO DOS DEBITOS e o TRÂNSITO EM JULGADO DA EXTINÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. 



    [...]



    Já no E. STJ a D. Presidente do Superior Tribunal de Justiça, entendeu que “Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso especial que ‘não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida’”.



    Data máxima vênia, as r. decisões desde a vara de origem se mantiveram longe de abordarem a questão tanto da novação como da decisão transitada em julgado que extinguiu o título homologado em outro processo antes mesmos da denúncia de inadimplemento alegada pela Reclamada nos autos de origem desta reclamação. 



    [...]



    Na verdade, a r. decisão atacada acaba por afastar a vigência da Súmula Vinculante 10 desta Corte Superior que estabelece que uma decisão para deixar de atender à coisa julgada material se faz necessário respeitar a cláusula de reserva de plenário, conforme o artigo 97 da Constituição. Isso significa que a declaração de inconstitucionalidade de uma norma deve ser feita por um colegiado de ministros do Supremo, e não por um único juiz ou tribunal. 



    [...]



    Com isso, o direito dos Reclamantes foi reconhecido na citada decisão que ao transitar em julgado recebeu a proteção da Súmula 354 de sorte a impedir a reanálise deste título no processo de origem desta reclamação.”



    Ao final, no mérito, requer “seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação, para se garantir a autoridade de decisão deste Egrégio Tribunal”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros de controle suscitados são os enunciados da Súmula Vinculante 10, bem como da Súmula 354 desta CORTE, cujo teor, respectivamente, transcreve-se abaixo:



    “SV 10 - Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”



    “Súmula 354/STF - Em caso de embargos infringentes parciais, é definitiva a parte da decisão embargada em que não houve divergência na votação.”



    Sem razão a parte reclamante.



    Na hipótese, o ato reclamado é a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Capivari/SP, nos autos da Execução de Título Extrajudicial 0005722-53.2008.8.26.0125, que rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou o regular prosseguimento da demanda, observando o abatimento do valor já reconhecido por sentença com trânsito em julgado no Processo 0005724-23.2008.8.26.0125 (eDoc. 6, fl. 32-33).



    Interposto Agravo de Instrumento, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso, nos termos de acordão assim ementado:



    “EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Exceção de preexecutividade. Hipótese em que os excipientes postulam a extinção do processo executivo ao fundamento da verificação da novação, bem como da existência da coisa julgada, em razão da extinção de execução diversa. Descabimento. Consideração de que a exceção se presta apenas à apreciação de alegação de falta das condições da ação ou dos pressupostos processuais, mediante prova pre-constituída, o que não se verifica na espécie. Hipótese em que o acordo formalizado pelas partes foi regularmente homologado nestes autos, sobrevindo apenas determinação de suspensão do curso do processo executivo, com posterior notícia do seu descumprimento e consequente retomada do andamento processual. Circunstância de que não há prova da quitação do débito exequendo. Decisão que rejeitou a exceção de pre-executividade,mantida. Recurso improvido.”



    Em seguida, inadmitido o recurso especial, o ora Reclamante interpôs recurso de agravo, que não foi conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça (AREsp 2.540.714/SP), em razão da falta de impugnação de todos os fundamentos da decisão recorrida e, portanto, da inobservância do princípio da dialeticidade, conforme segue:



    “Cuida-se de agravo em recurso especial apresentado por HAMILTON ANTÕNIO CIBIM JÚNIOR e OUTRO contra decisão que inadmitiu recurso especial interposto com fundamento no art. 105, inciso III, da Constituição Federal. 



    É, no essencial, o relatório. 



    Decido. 



    Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o recurso especial, considerando: ausência de afronta a dispositivo legal, Súmula 7/STJ e divergência não comprovada. 



    Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente: divergência não comprovada. 



    Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida". 



    Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial. A propósito: 



    [...]



    Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ. 



    Ante o exposto, com base no art. 21-E, inciso V, c/c o art. 253, parágrafo único, inciso I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do agravo em recurso especial.” 



    A referida decisão foi mantida pela 3ª Turma do STJ, em sede de agravo interno:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DO ART. 932, III, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que não impugna os fundamentos da respectiva inadmissibilidade (divergência não comprovada). 2. Agravo interno não provido.”



    Nessas circunstâncias, a discussão pereceu por preclusão consumativa, uma vez que a parte reclamante deixou de interpor recurso ou interpôs de forma deficiente, como no caso concreto, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, impedindo-se sua revisão por meio de Reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil.



    Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente